Tribunal: TJMT
Processo: 1031652-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031652-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, anulando uma das CDAs e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios reduzidos à metade, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação ao crédito remanescente.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em:

(i) verificar se é possível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado sem a necessidade de dilação probatória; e

(ii) determinar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios à metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Quanto à ilegitimidade passiva, a certidão de dívida ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, somente afastável mediante prova inequívoca. No caso, a alegação de ilegitimidade passiva demanda dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade, conforme jurisprudência consolidada.

4. Sobre a redução dos honorários advocatícios, o art. 90, § 4o, do CPC exige o reconhecimento expresso do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo réu, o que não ocorreu no presente caso. Logo, a redução prevista na norma é inaplicável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento:

“A ilegitimidade passiva em execução fiscal não pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando a questão exige dilação probatória. Ademais, a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC, é inaplicável na ausência de reconhecimento expresso do pedido pela parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, § 3o, I, 90, § 4o; CTN, arts. 134, 135, 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 17.6.2019;

TJMT, N.U. 1008815-57.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VILSON PAULO DOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da execução fiscal. A referida decisão acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, anulando créditos tributários específicos e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com redução pela metade, determinando o prosseguimento do executivo fiscal quanto aos créditos remanescente
.

O agravante alega, em síntese, a ilegitimidade passiva da TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME, argumentando que a execução fiscal foi ajuizada contra pessoa jurídica já extinta antes da propositura da ação, o que violaria os artigos 142, 202 e 203 do Código Tributário Nacional, bem como o artigo 2o, § 6o, da Lei de Execuções Fiscais.

Além disso, sustenta a ilegitimidade passiva dos sócios, uma vez que não foram notificados no âmbito do processo administrativo fiscal, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto nos artigos 134 e 135 do CTN.

Por fim, alega a inaplicabilidade do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, defendendo que não houve reconhecimento parcial de pedido por parte do agravado, o que tornaria indevida a redução dos honorários advocatícios arbitrados.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por sua vez, opinou pela inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta em face da devedora principal, Transportadora Guanabara Ltda.-ME, e os corresponsáveis, Vilson Paulo dos Reis e Célia de Freitas dos Reis, com fundamento nas CDAs n. 2021451389 e 2021452275. As infrações que deram origem à execução são: "Antecipação do ICMS em decorrência de penalidade por descumprimento de obrigação acessória no trânsito" e "Mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais".

Os executados apresentaram exceção de pré-executividade, pleiteando o cancelamento das CDAs objeto da execução fiscal e, consequentemente, a extinção da ação, sob o argumento de decadência do crédito tributário e ilegitimidade passiva.

Ao manifestar-se, a Fazenda Pública refutou os argumentos dos excipientes e requereu o prosseguimento da execução fiscal nos termos da petição inicial.

O Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade do crédito tributário representado na CDA n. 2021452275, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação ao crédito remanescente constante na CDA n. 2021451389, e condenou a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento nos arts. 85, § 3o, I, e 90, § 4o, do CPC.

O agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau que rejeitou parcialmente a exceção de pré-executividade oposta, cujo objeto era o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos executados, bem como o afastamento do disposto no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil.

O recurso deve ser provido em parte.

Analisando detidamente os autos, constata-se que, diferentemente do alegado pelo agravante, a discussão exige dilação probatória, uma vez que a CDA está fundamentada em procedimento administrativo de modo que não é possível aferir de plano a ilegitimidade passiva da empresa executada e de seus corresponsáveis.

Dessa forma, a questão de fundo não é tão simples como o agravante pretende fazer crer. Pelo contrário, para que se determine se ele é ou não contribuinte solidário tributário da devedora principal, torna-se necessária a produção de provas, o que não é admissível na via restrita da exceção de pré-executividade.

Isso porque a questão não se limita à análise sobre se o agravante participou do fato gerador no mesmo polo da devedora principal, especialmente considerando, conforme consignado pelo juiz de primeiro grau:

“[...]
No caso em tela, o excipiente alega ilegitimidade passiva, contudo, observando os documentos trazidos aos autos, não vislumbro qualquer documento probatório que demonstre os fatos alegados, motivo pela qual, vislumbro que tal matéria é devida de análise somente em Embargos, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para que pudesse ser analisada.

(...)

Assim sendo, é importante consignar que a exceção de pré-executividade somente é de ser acolhida se se verificar nulidade que deve ser declarada até mesmo ex officio, no entanto, não é o caso quando a matéria de defesa é típica de ser arguida em sede de embargos do devedor, conforme no caso ora analisado.

Sobre o tema, o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite. [...]”
(ID 173016528, Execução Fiscal n. 1010317-65.2022.8.11.0041) (
g.n.
)

Logo, observa-se que a questão possui desdobramentos mais amplos na esfera administrativa, os quais não estão demonstrados na exceção de pré-executividade.

Assim, a mera alegação de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade não pode ser acolhida, conforme decidido pelo juízo de primeiro grau, dada a evidente necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - SÓCIO CORRESPONSÁVEL - PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE — ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA
.

A inexistência de responsabilidade tributária do sócio que figura como responsável na certidão de dívida ativa – CDA, por demandar dilação probatória, devem ser suscitadas pela via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
.”
(N.U 1023123-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (
g.n.
)

Com relação à fixação de honorários contra a Fazenda Pública, no caso em tela, verifica-se que o exequente/agravado não reconheceu a procedência dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade. Pelo contrário, opôs resistência, pugnando pela total improcedência da exceção, buscando afastar integralmente os fundamentos que sustentavam a defesa do agravante.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a aplicação do § 4o do artigo 90 do CPC exige, de forma cumulativa, o reconhecimento do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo réu. Diante da ausência de reconhecimento expresso e espontâneo por parte do agravado, resta inviável a aplicação da norma.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO § 4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de pré-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3.
Incide, no entanto, o § 4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie
.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ, AgInt no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019, DJe 25.6.2019). (
g.n.
)

De igual modo, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA METADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA COM RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 90, § 4o, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível e manteve a redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, devido à extinção de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, com base no reconhecimento administrativo da inexigibilidade de créditos tributários decorrentes de ICMS, após apresentação de exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios à metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, em favor do exequente (Estado), diante da extinção da execução fiscal após o reconhecimento do pedido formulado em exceção de pré-executividade na qual alegou-se a inexigibilidade dos créditos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e precedentes do TJMT sustentam a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, reduzindo os honorários advocatícios à metade quando o exequente reconhece o pedido e promove a extinção do processo na fase de exceção de pré-executividade.

4. Decisão mantida com base na finalidade de desestimular litígios e promover a solução célere das demandas, em consonância com os princípios da economia processual e da boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a redução dos honorários advocatícios pela metade, conforme art. 90, § 4o, do CPC, quando o exequente, na fase de exceção de pré-executividade, reconhece a procedência do pedido e promove a extinção da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.816.341/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 30.06.2020; TJMT, N.U. 1018068-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.11.2023.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10088155720238110041, Relator: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/11/2024) (
g.n.
)

Dessa forma, impõe-se afastar a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, diante do não reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente e do consequente cancelamento administrativo da CDA.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de afastar a redução dos honorários de sucumbência estabelecida no art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025